Tribunal: TJSP
Processo: 2153334-54.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão em acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos com caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Decisum mantido. Embargos rejeitados.